Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-55.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Preliminar arguida afastada - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade da incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas - Recurso desprovido.